Tribunal: TJSP
Processo: 1501496-93.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de entorpecentes – Sentença condenatória – Irresignação do réu – Pretendida a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o artigo 28, da Lei de Drogas e o abrandamento do regime prisional.
Absolvição por insuficiência probatória: Descabimento. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Confissão

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de entorpecentes – Sentença condenatória – Irresignação do réu – Pretendida a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o artigo 28, da Lei de Drogas e o abrandamento do regime prisional.
Absolvição por insuficiência probatória: Descabimento. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Confissão corroborada por depoimentos das testemunhas. Depoimentos de policiais coerentes e convergentes. Ausência de contradições ou irregularidades na abordagem patrocinada. Réu preso em flagrante delito, com quantidade substancial de insumo, bem como em posse de celular e dinheiro em notas trocadas. Versão defensiva do réu de que é usuário de drogas, a qual não o exime da responsabilização pela traficância. Dependência química e afetação da capacidade de discernimento acerca da ilicitude de sua conduta (e de se posicionar frente a esta) não comprovadas. Quantidade de droga transportada incompatível com o uso. Condenação firmada à raiz de acervo probatório robusto.
Dosimetria da pena: penas-bases redimensionadas para readequar o aumento em razão da presença de uma única circunstância judicial negativa (quantidade substancial de droga) à fração de 1/6 (um sexto). Parâmetro fixado pelos Tribunais Superiores, na ausência de justificativa idônea para um aumento em patamar superior. Regime fechado compatível com o quantum penal e a reincidência específica.
Recurso defensivo parcialmente provido.